Tribunal: TJSP
Processo: 1045669-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Município de São Paulo - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU – Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Município de São Paulo - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU – Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Sentença que concedeu a segurança, para determinar que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal utilizado para o IPTU, em consonância com a tese jurídica fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema 19 do TJSP) – Recursos improvidos.